Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento e o estado geral do automóvel.
2. Constatada a negligência do adquirente em examinar e diligenciar, antes da aquisição, as condições adequadas do veículo, mormente porque os reparos noticiados são compatíveis com automóvel usado e com alta quilometragem, ocasionados pelo desgaste natural do tempo e do uso.
3. Recurso da ré provido e apelo do autor julgado prejudicado.